Tribunal: TJBA
Processo: 8124226-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124226-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEISIANE CORDEIRO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CABIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

AUSÊNCIA DE INTERESSE SOBRE O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8124226-83.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
GEISIANE CORDEIRO

e Apelado
GEISIANE CORDEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.